Tribunal: TJDFT
Processo: 0753211-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753211-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: LOLA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, LOURENCA REZENDE DE SOUSA, DARLEY PIRES DE SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL contra a decisão (ID 255779219) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0702702-02.2025.8.07.0010, nos seguintes termos: A parte exequente formula pedido de bloqueio de bens (arresto) de bens dos executados. Insta esclarecer que o arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018). Trata-se medida cautelar submete-se aos requisitos comuns a toda e qualquer tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo na demora (CPC, art. 300). Em que pese a probabilidade do direito, consubstanciada pelo título executivo acostado à inicial, não está presente o perigo de dano aptos a ensejar o deferimento da tutela de urgência (CPC, art. 300). É que a parte exequente se limita a argumentar a ausência de localização do devedor nos endereços indicados. Não traz aos autos qualquer elemento que aponte a existência de indícios concretos de que a parte executada esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Cito, nesse ponto, o atual entendimento deste e. TJDFT: (...) 3. Conquanto revestida de verossimilhança a argumentação desenvolvida, a ausência de elementos a induzirem risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo induz à apreensão de que não se aperfeiçoaram os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a arrestar patrimônio pertencente ao réu com o viso de ser assegurada efetividade à prestação de natureza indenizatória postulada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1702937, 07366498220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço ainda que o arresto de que trata o art. 830 do CPC é medida conferida pela lei especificamente ao Oficial de Justiça quando, ao encontrar bem penhorável in loco, reste frustrada a localização do devedor, momento em que se arrestará o bem para a realização de diligências posteriores para a imediata citação, seja real ou ficta, quando se confirmará a penhora. Situação diversa é a dos autos, nos quais o exequente intenta inverter o rito processual, desconsiderando o ato basilar da citação e promovendo antecipadamente atos de constrição, indiferente à estabilização da lide e o devido processo legal. Ademais, nos termos do art. 828 do CPC, pode o exequente obter a certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, para fins de averbação em registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arresto de bens de LOLA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, LOURENCA REZENDE DE SOUSA e DARLEY PIRES DE SANTANA. Intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito no sentido de promover a citação do devedor, indicando endereço verossímil ou pleiteando a citação por edital, notadamente diante das diversas diligências efetuadas nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção por ausência de pressupostos processuais para o desenvolvimento regular do processo. Em suas razões recursais (ID 79015833), a parte apresenta uma detalhada distinção entre arresto cautelar e arresto executivo, argumentando que o magistrado de origem incorreu em equívoco ao aplicar requisitos próprios da tutela cautelar (probabilidade do direito e perigo de dano) à medida requerida. Defende que o arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC, exige apenas a frustração da tentativa de localização do executado para citação, não sendo necessária a demonstração de risco de dilapidação patrimonial ou perigo ao resultado útil do processo. Alega que foram realizadas diversas diligências infrutíferas para localizar os executados, inclusive em endereços fornecidos pelos próprios devedores em outros processos, o que comprova a tentativa frustrada de citação. Ressalta que os executados possuem outras demandas judiciais em curso e estão representados por advogado, evidenciando comportamento que, segundo o agravante, visa dificultar a efetividade da execução. Invoca jurisprudência do STJ e do TJDFT que admite o arresto executivo online antes da citação, mediante sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que demonstradas tentativas infrutíferas de localização, sem necessidade de esgotamento absoluto das diligências. Argumenta que a medida é imprescindível para garantir a efetividade da execução e evitar a extinção do processo por ausência de citação, destacando que já foram realizadas treze diligências sem sucesso. Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, alegando presença da probabilidade do direito e perigo de dano, diante do risco de frustração da execução e possível extinção do feito. Preparo recolhido no ID 79023710. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da liminar postulada pela parte agravante. Embora sejam relevantes os argumentos trazidos no agravo de instrumento, não verifico a presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata concessão da antecipação da tutela recursal. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Assim, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo, uma vez que não restou demonstrada a dilapidação de patrimônio pelo executado. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada eINDEFIRO a liminar postulada. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator